Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA, RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES, LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS, EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES E FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO ORIGINÁRIO DA REVISÃO COM O DÉBITO REMANESCENTE DO MÚTUO FOMENTADO AO OBRIGADO FIDUCIÁRIO. IMPERATIVO LEGAL. ASSEGURAÇÃO PELO TÍTULO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, de modo que somente quando evidenciado esses requisitos torna-se legitimada a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em que se equivalem (CC, arts. 368 e 369).
2. O instituto da compensação deriva da impossibilidade de se impor a qualquer obrigado a satisfação de obrigação passiva que o aflige quando subsistente crédito em face do seu credor revestida dos mesmos atributos, sobressaindo a viabilidade de se extinguir a obrigação por meio do instituto se, a par de subsistência da pertinência subjetiva enlaçando o credor à obrigação que ativamente titulariza o executado, por derivar de concerto de financiamento com alienação fiduciária por ele inadimplido, a compensação restara expressamente autorizada pelo título judicial exequendo a par de derivar de imperativo legal.
3. Afigurando-se presentes os requisitos necessários à compensação dos créditos e débitos ostentados pela executada, porquanto caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do instituto, previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, a saber, reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade das prestações relativas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, a realização do balanço independe da anuência do exequente, notadamente quando o débito do exequente suplanta substancialmente o crédito que o assiste, tornando inviável, inclusive, se cogitar da viabilidade de repetição do que lhe fora assegurado.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.